Tribunal: TJES
Processo: 5001511-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001511-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001511-17.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA - ES23756-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
em face da r. decisão (fls. 04/06 do evento nº 1082913), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1082886, em resumo, a empresa agravante alega que:
(I)
“o agravado não teve qualquer participação na confecção da peça exordial ou na negociação do acordo, senão a de assinar a petição inicial” (fl. 04); e que
(II)
“o agravado utilizava a estrutura da empresa para propor ações de procedimento de jurisdição voluntária, com informação de que os honorários ali embutidos estariam contemplados pelo salário pago mensalmente pela ora agravante ao mesmo” (fl. 04);
(III)
“os honorários extraordinários pagos pela empresa ao agravado decorriam de êxito nas demandas” (04);
(IV)
“e se a agravante soubesse que o lançamento dessa cláusula lhe obrigaria a pagar 20% de honorários extraordinários ao advogado subscritor jamais teria consentido com o manejo da referida ação, posto que sempre teve contrato de partido com advogados externos que já continham a cobertura de execução de ações cíveis, por um valor fixo, não havendo lógica pagar 20% de honorários para um profissional que já era empregado da empresa e já tinha seu tempo integralmente vinculado e remunerado pela impugnante” (fl. 05);
(V)
o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento do direito de defesa;
(VI)
“inexiste título executivo que autorize a execução de honorários de advogado, bastando observar que a sentença homologatória não deferiu os honorários de advogado postulados neste cumprimento de sentença” (fl. 09);
(VII)
“não havendo dúvida de que o Valor da Causa não é o valor do acordo, não existe vínculo entre a cláusula que se pretende executar e a base de cálculo, tornando incerto o pedido” (fl. 10);
(VIII)
“as ações de homologação de acordo, quando propostas, foram efetivamente objeto de declaração de que não haveria pagamento de honorários, na medida em que toda estrutura para sua elaboração e execução seria realizado no horário de trabalho e pelos demais empregados da empresa” (fl. 10);
(IX)
“o agravado se manteve inerte ao longo de mais de 05 (cinco) anos, sem cobrar administrativa ou judicialmente os créditos que hoje realiza em todas as ações que assinou, mormente sobre um trabalho que sequer foi por ele desenvolvido, tendo apenas assinado petições que foram elaboradas pela estagiária da empresa que estava sob sua gestão decorriam de êxito nas demandas, assim, certo de que da presente ação homologatória, em razão de sua natureza consensual, não decorrem honorários de êxito” (fl. 11); e que
(X)
“o diretor presidente da empresa ora agravante, ao assinar o acordo, foi levado pelo agravado a crer que os 20% referentes aos honorários advocatícios ali discriminados estariam sendo quitados por meio do pagamento do salário contratual acordado com seu advogado empregado” (fl. 15).

Decisão proferida no evento nº 1094636, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela agravante.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 1193850, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Acompanho na íntegra o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
em face da r. decisão (fls. 04/06 do evento nº 1082913), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1082886, em resumo, a empresa agravante alega que:
(I)
“o agravado não teve qualquer participação na confecção da peça exordial ou na negociação do acordo, senão a de assinar a petição inicial” (fl. 04); e que
(II)
“o agravado utilizava a estrutura da empresa para propor ações de procedimento de jurisdição voluntária, com informação de que os honorários ali embutidos estariam contemplados pelo salário pago mensalmente pela ora agravante ao mesmo” (fl. 04);
(III)
“os honorários extraordinários pagos pela empresa ao agravado decorriam de êxito nas demandas” (04);
(IV)
“e se a agravante soubesse que o lançamento dessa cláusula lhe obrigaria a pagar 20% de honorários extraordinários ao advogado subscritor jamais teria consentido com o manejo da referida ação, posto que sempre teve contrato de partido com advogados externos que já continham a cobertura de execução de ações cíveis, por um valor fixo, não havendo lógica pagar 20% de honorários para um profissional que já era empregado da empresa e já tinha seu tempo integralmente vinculado e remunerado pela impugnante” (fl. 05);
(V)
o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento do direito de defesa;
(VI)
“inexiste título executivo que autorize a execução de honorários de advogado, bastando observar que a sentença homologatória não deferiu os honorários de advogado postulados neste cumprimento de sentença” (fl. 09);
(VII)
“não havendo dúvida de que o Valor da Causa não é o valor do acordo, não existe vínculo entre a cláusula que se pretende executar e a base de cálculo, tornando incerto o pedido” (fl. 10);
(VIII)
“as ações de homologação de acordo, quando propostas, foram efetivamente objeto de declaração de que não haveria pagamento de honorários, na medida em que toda estrutura para sua elaboração e execução seria realizado no horário de trabalho e pelos demais empregados da empresa” (fl. 10);
(IX)
“o agravado se manteve inerte ao longo de mais de 05 (cinco) anos, sem cobrar administrativa ou judicialmente os créditos que hoje realiza em todas as ações que assinou, mormente sobre um trabalho que sequer foi por ele desenvolvido, tendo apenas assinado petições que foram elaboradas pela estagiária da empresa que estava sob sua gestão decorriam de êxito nas demandas, assim, certo de que da presente ação homologatória, em razão de sua natureza consensual, não decorrem honorários de êxito” (fl. 11); e que
(X)
“o diretor presidente da empresa ora agravante, ao assinar o acordo, foi levado pelo agravado a crer que os 20% referentes aos honorários advocatícios ali discriminados estariam sendo quitados por meio do pagamento do salário contratual acordado com seu advogado empregado” (fl. 15).

Na instância originária,
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
manejou, em 11/10/2019 (fl. 10, do evento nº 1082895), cumprimento de sentença em desfavor da agravante
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
, aparelhado com a r. sentença colacionada à fls. 04/05, do evento nº 1082895, que homologou a transação de fls. 03/05, do evento nº 1082889, entabulado entre a recorrente e Comercial Almeida Pires Ltda. ME, referente a verbas de representação.

O referido instrumento prevê que a segunda requerente, ou seja, a ora agravante, seria a responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste.

A peça é subscrita pelo próprio representante legal da empresa recorrente à época, e pelo advogado
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
, ora agravado, que quando do ajuizamento da ação homologatória, era empregado da agravante
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
, conforme demonstra o termo de homologação de rescisão do contrato de trabalho com cópia à fl. 09, do evento nº 1082902, que indica sua admissão em 23/04/2012 e afastamento em 02/08/2019.

Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente da seguinte assertiva inserida na peça de ingresso:

A segunda requerente custeará o pagamento de custas e honorários advocatícios à base de 20% do valor do acordo.

A clareza do referido texto vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido.

O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.

Aliás, a recorrente acosta aos autos a ficha financeira do agravado, que revela que o mesmo recebia, eventualmente, gratificação de honorários (evento nº 1082901), circunstância que, em um exame perfunctório, mostra-se compatível com a atribuição de honorários quando do ingresso das ações homologatórias e infirma a tese de que tal verba estava abarcada pelo salário fixo mensal pago ao advogado.

Outrossim, no caso dos autos, não se verifica a alegada inércia do agravado em propor o cumprimento de sentença em questão, uma vez que o título judicial exequendo foi constituído em dezembro de 2016 (fl. 07 do evento nº 1082995) e a execução foi deflagrada em outubro de 2019 (fl. 10, do evento nº 1082995), ou seja, menos de três anos após o trânsito em julgado da sentença homologatória.

Os aludidos elementos documentais afiguram-se suficientes para sustentar a decisão ora agravada, de modo que o indeferimento da prova testemunhal requerida não configura cerceamento de defesa.

A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional.

Tampouco o aludido volume de demandas caracteriza a imposição de execução da forma mais gravosa à agravante, pessoa jurídica com capital social superior à vinte milhões de reais (contrato social juntado no evento nº 1082893) e, segundo consignado pelos mesmos, devidamente assessorados juridicamente.

Desse modo, não identificado os alegados vícios no título judicial exequendo, merece subsistir a r. decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela parte agravada, solução esta que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado. 2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”. 3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes. 4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas. 5 – Recurso improvido. (TJES; AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 03/09/2020, TJES).

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
a fim de manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente de assertiva expressa nesse sentido inserida na peça de ingresso.

2.
A clareza do texto do título exequendo vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido.

3.
O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.

4.
A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.